Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701939-69.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: SA CORREIO BRAZILIENSE, SELIJANES CANUTO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS – OFENSA À DIGNIDADE E À HONRA – LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO – EXTRAPOLAÇÃO – CARÁTER DEPRECIATIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. 2. É manifesta a legitimidade do portal de notícias ora recorrente, pois participou, ainda que reflexamente, da disseminação das publicações cujo teor é objeto de julgamento neste processo. A verificação de sua efetiva responsabilidade pela reparação dos danos constitui matéria meritória a seguir examinada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 3. Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrente da divulgação de conteúdo digital com a imagem da requerente, onde esta afirma ter havido ofensa à sua honra e dignidade. O polo passivo é composto por Correio Brasiliense e por Portal de Notícias Metrópoles. 4. A sentença julgou procedente o pedido e condenou ambos os réus ao pagamento de R$ 8.000,00, cada. Inconformado, apenas o Portal de Notícias Metrópoles interpôs recurso inominado. 5. Não assiste razão ao recorrente. A liberdade de manifestação do pensamento é garantida pela Constituição Federal. No entanto, esse direito não é absoluto, na medida em que também está assegurado o direito à honra. A violação do direito à honra enseja indenização por danos morais, conforme disposto no art. 186 do Código Civil: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 6. A proteção à imagem tem seu fundamento no direito da personalidade quanto à sua dimensão moral, privacidade e intimidade. Por certo, essa proteção do direito é oponível contra toda intromissão ou invasão indevida a sua imagem. E não há como desprezar o procedimento dos veículos de informação que, inadvertidamente e sem justificativa razoável, reproduziram a imagem da autora sem qualquer relevância ou vinculação com o direito constitucional da informação. 7. Analisando o teor das publicações carreadas aos autos não se observa qualquer caráter de interesse público a justificar a divulgação da imagem da autora. Ao contrário, se extrai seu nítido caráter depreciativo, cuja intenção é a de ridicularizar a autora, colocando-a em posição grotesca, a partir de uma imagem real sua em momento de forte emoção. Não se pode olvidar que a imagem da pessoa constitui direito personalíssimo e a sua divulgação, como regra, depende da autorização do titular, consoante se extrai do artigo 5o, V e X da CF, artigo 20 do Código Civil de 2002. Portanto, resta indubitável o caráter danoso à honra da autora das postagens objeto dos autos. 8. No que diz respeito ao argumento de que a recorrente não pode ser responsabilizada por manifestações de terceiros, também não merece guarida, uma vez que o autor da fotografia de ID Num. 52757811 - Pág. 1, utilizada igualmente na publicação de ID Num. 52757812 - Pág. 1, é jornalista e apresentador da requerida (Metrópoles Midia e Comunicação LTDA) que, inclusive, aparece nominalmente citada no perfil verificado de ID Num. 52757810 - Pág. 1 em rede social, inclusive com um “link” que redireciona o usuário para o perfil daquela plataforma (“@metropoles” e “metropoles.com”). 9. O valor da reparação não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, bem como, objetiva punir a conduta do agente causador do dano, a fim de imprimir a ele efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir. 10. Em atenção às diretrizes acima elencadas e a condição financeira do réu, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observo que o valor fixado na origem não se mostra excessivo. 11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). O embargante sustenta a ocorrência de omissão no exame do pedido de aplicação da taxa Selic como indexadora – art. 406 do Código Civil. 2. Nada a prover quanto à tal pretensão, por se tratar de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno, lançados apenas nas razões do recurso, consubstanciando-se em inovação recursal. 3. Quanto à alegação de contradição, em verdade, busca o embargante reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque apenas reapresenta sua argumentação defensiva, no sentido de que não poderia ser responsabilizada por ato de terceiro. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS - OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal ao argumento de que não pode ser responsabilizada por ato de terceiros, uma vez que não possui ingerência a respeito do que terceiros publicam em seus perfis pessoais nas redes sociais e que as provas são incontestáveis e conduzem à conclusão da ausência de culpa da recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 57805988. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável sede de recurso extraordinário. Incide na espécie o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Ademais, verifico que a parte recorrente não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, conforme determinado no art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 102, § 3o, da Constituição Federal, uma vez que apenas mencionou a existência de repercussão geral sem, contudo, argumentar suficientemente. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011) Ainda, constata-se que o recorrente não explicita os motivos da suposta violação apontada, se limitando a indicar o dispositivo constitucional considerado violado, sem, contudo, correlacioná-lo com as supostas violações, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Assim, incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se Brasília, 14 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal